Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701511-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVA RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A agravante ELVA RODRIGUES DE ALMEIDA requereu os benefícios da justiça gratuita. Instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 24468229), a parte solicitou dilação do prazo. Foi concedido novo prazo de 48 horas, consoante despacho de ID 30622154. Todavia, a parte se manteve inerte. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 10, V). Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se (RITR, art. 75). Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito